Tribunal: TJMT
Processo: 0039351-41.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039351-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VICTOR BRUNO GONTIJO - CPF: 009.177.931-61 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 695.251.611-53 (ASSISTENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no art. 306,

caput
, do Código de Trânsito Brasileiro

(embriaguez ao volante)
, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção
.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao réu; (
ii
) a absolvição do
crime de embriaguez ao volante
(
iii
) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público. Contudo, diante da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à avaliação da possibilidade de oferecimento do acordo,
deve-se
remeter os autos ao órgão ministerial para análise.

2.
A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e do auto de constatação de sinais de embriaguez. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora exclusivamente por meio do teste do
etilômetro
, podendo ser suprida por outros meios de prova.

3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do transporte da arma em local público ou de uso
coletivo sem autorização. No caso concreto, o apelante portava a arma de fogo dentro de seu veículo, em contexto que sugere a posse irregular do artefato, tornando viável a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

4.
Considerando as circunstâncias do caso, bem como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
parcialmente provido
para remeter os autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e
, subsidiariamente,
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

1
. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua oferta, conforme análise do caso concreto. 2. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais de alteração psicomotora por outros meios de prova além do
teste de
etilômetro
. 3. A posse de arma de fogo dentro de veículo particular, sem elementos indicativos de transporte em local público ou de uso coletivo, caracteriza o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 14 e 12 da Lei n. 10.826/03; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 44 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
REsp
n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
em
20/3/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
19/4/2022. STF – HC n. 185.913/DF, Primeira Turma, j.
em
20/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
VICTOR BRUNO GONTIJO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no
art.
306,
caput
, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
,
à pena
definitiva
de
06 (seis
) meses de
detenção
(Id.
232943749
).

Nas razões recursais
,

o
apelante
requer:

a)
o
oferecimento ao apelante de acordo de não persecução penal – ANPP;

b) a
bsolvição
da prática do crime previsto no art. 306, do CTB, pela ausência de provas com base no art. 386 VII do CPP
,

à
jurisprudência e o
princípio

in dubio pro
r
eo.

c) a
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03)
;

d)
a
substituição da pena privativa de liber
dade por restritiva de direitos
(Id. 236237189).

Em suas contrarrazõe
s o Ministério Público

manifestou pel
o
desprovimento do recurso de apelação,
mantendo-se na íntegra os termos da sentença
objurgada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos,

como
medida de Justiça e de Direito

(I
d.
253834664
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se
pelo
parcial provimento
do
recurso
,
tão somente para que seja avaliada a possibilidade

de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo órgão de

execução e, não sendo esse o entendimento, pela substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(I
d.
265663268
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

Consta dos presentes autos que, no dia 24 de outubro de

2018, por volta das
20h:
00m, na Rua Rui Barbosa, no Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado Victor Bruno Gontijo, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzia o veículo automotor Ford Ranger, cor prata, placas OBH- 9011, em forma de
zig

zag
, evidenciando claramente que estava com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica
.

Ressai dos autos que,
que no dia e horário dos fatos,
policiais foram informados que em referida via pública o condutor do veículo acima descrito estaria pondo em risco sua segurança e das demais pessoas, pois dirigia de forma anormal, com grande probabilidade de causar danos, possivelmente em decorrência do uso de substância alcoólica, oportunidade em que os policiais foram ao encontro do mesmo e no momento em que o denunciado estacionou o seu
veículo, foi abordado pela guarnição que, detectou prontamente a sua alteração etílica.

Instado a realizar o teste do
etilômetro
,
o mesmo
recusou-

se, mesmo assim, fora confeccionada a ocorrência e dada voz de prisão ao denunciado, ante a clara situação de embriaguez.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura
típica
descrita no artigo 306 do Código de Trânsito, qual
seja,
dirigir veículo automotor embriagado.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Consta ainda dos autos que, no mesmo contexto,

momento e local acima descritos, quando da abordagem policial, o denunciado, consciente de sua conduta ilícita e reprovável, portava de forma ilegal, uma arma de

fogo, calibre 380, marca
Taurus
, tipo pistola, devidamente carregada com 08 munições intactas,
sem
contudo
, possuir autorização para porte.

Ressai dos autos que, ao abordar o denunciado, este ao

descer do carro, fez movimento de que estaria descartando algo, o que foi percebido pelos policiais, que verbalizaram para
o mesmo
atender as ordens e após a prisão
do mesmo
, foi encontrada a arma de fogo acima citada, próximo ao denunciado.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica

descrita no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, qual
seja,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto, denuncio Victor Bruno Gontijo, como

incurso nas disposições do art. 306 Caput da Lei n° 9.503/97 e art. e 14 da Lei n° 10.826/03, e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, inciso I, do Código de Processo Penal.

(Id.
232943726
– p. 12-14
).

Na sentença o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s art. 14 da Lei n. 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro à pena definitiva
de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto
(Id.
244069198
).

Inconformada, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a) Ausência de oferecimento ao apelante de acordo de não persecução penal
–
ANPP
.

O apelante requer a concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando que o delito ocorreu em 25
.10.
2018, antes da vigência do Pacote Anticrime. Argumenta ser possível a aplicação do benefício, em razão de seus predicados pessoais, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e do fato de que as penas mínimas dos crimes imputados não ultrapassam
04 (
quatro
)
anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (
AgRg
no
REsp
n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

Ainda, entende-se que em se tratando de uma faculdade do
Parquet, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022).

Ocorre que embora o delito em questão tenha sido cometido antes da criação do instituto, e o pedido tenha sido formulado durante a audiência de instrução e julgamento
(relatório de mídias - Id.
232944161
– p, 195)
sem manifestação favorável do Ministério Público à época, agora, em sede recursal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou concordância com a concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que:

(...).

Vislumbra-se dos autos que os crimes foram cometidos

em 24-10-2018, antes da vigência do pacote anticrime
.

Nesse caso, de acordo com entendimento fixado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “[...] nas ações

penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é

viável o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, desde que não

exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na

primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de

vigência do art. 28-A do CPP [...]”
1
.

Vê-se que a
audiência de instrução de julgamento,

realizada
em 20-1-2022, foi o primeiro ato produzido nos autos

após a data de vigência do pacote anticrime
.

Na oportunidade, a representante do Ministério Público

deixou de oferecer o acordo de não persecução penal por adotar o

entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,

proferido no julgamento do
habeas corpus
n. 628.647, em 9-3-

2021, acerca da “[...] possibilidade de aplicação retroativa do

acordo de não persecução penal, desde que a denúncia não tenha

sido recebida [...]”
2
.

Segundo compreensão da Sexta Turma do Superior

Tribunal de Justiça, quando do julgamento do referido
habeas

corpus
, “[...] a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar

aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio

da retroatividade da
lex

mitior
, [...] por outro lado, deve-se

considerar o momento processual adequado para perquirir sua

incidência – princípio
tempus
regit

actum
[...]”. Na conjugação

desses dois princípios, entendeu ser “[...] possível
a
aplicação

retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não

recebida a denúncia [...]”3
.

No entanto, na
data de 20-9-2024, no julgamento do

habeas corpus
n. 185.913/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou tese quanto à aplicação no tempo do acordo de não persecução penal
.

Consoante entendimento da Suprema Corte, “[...
] É
cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado [...]”.

Nesse caso, de
conformidade com a tese fixada pelo STF
, compete ao
membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal
4
.

Desse modo,
considerando que a celebração do ANPP não constitui direito subjetivo do acusado
, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público como titular da ação
penal
5,
e tendo em vista o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal,
possível a remessa dos autos ao órgão ministerial atuante na 1ª instância, a fim de que proceda à avaliação acerca da viabilidade de oferecimento, ou não, do acordo de não persecução penal ao réu
.
(Id.
265663268
) (grifos meus).

Dessa forma, impõe-se a análise da possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nesta fase processual, especialmente diante da manifestação expressa do Procurador-Geral de Justiça. Considerando que a celebração do referido acordo não configura direito subjetivo do acusado, revela-se viável a remessa dos autos ao órgão ministerial atuante na 1ª instância, a fim de que avalie a pertinência e viabilidade do oferecimento do benefício ao réu.

Com efeito, p
elos fundamentos apresentados,
conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, e
ntendo viável
o provimento do apelo defensivo, para que seja avaliada a possibilidade de acordo de não persecução penal pelo órgão de execução.

b) Absolvição
da prática do crime previsto no art. 306, do CTB,
pela ausência de provas com base no art. 386 VII do CPP
, à

jurispru
dência e o
princípio

in dubio pro reo
.

Em síntese,
o
recurso defensivo pleiteia a absolvição do apelante fundamentando-se na ausência de provas técnicas e científicas que comprovem a concentração de álcool no sangue nos limites legais, aplicando-se, assim, o princípio
in dubio pro reo
.

(Id.
236237189
).

Da sentença hostilizada extrai-se que:

(...).
A )
Do Delito de Embriaguez ao Volante
( CTB
, art.
306 )

A materialidade encontra evidenciada e não havendo qualquer

questionamento a respeito, torna-se prescindível elencar quais são os documentos que a comprovam.

A AUTORIA RESTOU INCONTESTE COMO SE VERÁ.

É de se ponderar que tanto o informante LUCAS DONIZETTE

CONTIJO JUNIOR, irmão do increpado, bem como o próprio denunciado VITOR BRUNO CONTIJO, informam que utilizaram de bebida alcoólicas no período anterior da prisão, inclusive, tendo o informante esclarecido que teria uma “caixinha de cerveja”, bem verdade a ser
consumido por várias pessoas, vindo essa informação
ser corroborada pelo próprio acusado, quando menciona que teria feito uso de bebida alcoólica.

Portanto, FATO INCONTROVERSO a ingestão de bebida alcoólica por parte do réu.

O nó górdio da questão é saber, se essa situação de
ter
ingerido bebida alcóolica
acarretou em
embriaguez, já que o acusado nega terem facultado a realização do teste de alcoolemia, mas conhecido popularmente como teste do “bafômetro”.

Pois bem.

Interessante sobre essa argumentação, qual seja, da negativa
de terem proporcionado a realização do citado teste de alcoolemia, quando

na delegacia, diga-se, acompanhada da mesma advogada que se apresentou

nesta solenidade, fez constar que o interrogado naquela oportunidade

RECUSOU de realizar o teste de BAFÔMETRO.

Interessante, supondo que lá também adotassem a teoria da

“perseguição/conspiração” contra o acusado, porque a defesa não impugnou a

referida consignação, aliás, porque a defesa não solicitou ad autoridade

policial a realização do exame laboratorial, qual seja, de sangue,

justamente para aferir se constatava teor alcoólico na corrente sanguínea,

aliás, porque mesmo não fizera isso, ou seja, espontaneamente, na primeira

oportunidade de sua liberdade.

Dessa maneira, não me convence que lhe foi negado

oportunidade da realização do teste de bafômetro.

Outrossim
, se apega a defesa a questões secundárias, qual

seja, que a testemunha militar consignou que o auto de constatação não se

assina, é um formulário preenchido unilateralmente na oportunidade da

confecção do boletim de ocorrência, apegando, ainda, no fato de que o

acusado não assina de forma extensa, consoante constou do auto de

constatação.

No entanto, a defesa não rechaça o conteúdo do teor daquele

auto, como consignado, ataca atos secundários e não
primários, quais
sejam,

que poderiam desconstituir aparência alcoólatra do increpado e, por assim

procede, tendo em vista, que a própria defesa, quiçá, tenha constatado a

embriagues de seu assistido.

De mais a mais, fico a questionar, qual a razão de um

policial querer prejudicar gratuitamente uma pessoa, até porque,

questionado ao réu, se conhecia a testemunha militar, e se em conhecendo,

saberia
informar se aquela testemunha teria algo contra o acusado,

oportunidade qual respondeu que não teria conhecimento de alguma intenção

do militar em querer prejudicá-lo.

Supondo que tivesse o policial algum interesse de prejudicar

o réu não era mais fácil implantar entorpecente, munição, ou então, uma

arma dentro veículo? Aliás, referente arma, é o próprio denunciado qual

admite estar com arma de fogo no tapete do veículo, logo, não faze
sentido

algum
a teria da “perseguição/conspiração” por parte da testemunha em

querer incriminar o acusado por um delito, ainda, de menor potencial

ofensivo, eis que, se for para prejudicar alguém, o policial com certeza

não faria por crime de potencial ofensivo.

Ademais, a palavra do policial, a par do que se notou,

caracterizou pela sua coerência e sinceridade, nada havendo que possa

macular sua fala, logo, a condição de policial não torna sua palavra de

menor importância, ao contrário, guarda grande autoridade, mormente quando

comparando com os demais elementos do processo eletrônico, cuja nada revela

que venha a depreciar a fala rica de detalhes da referida prova

testemunhal.

Diante de todo o contesto e, ainda, levando em consideração

que era quem estava conduzindo o veículo, entenda, dirigindo o automóvel,

diga-se, em via pública, até ser abordado já dentro do condomínio qual

reside o increpado, então, evidentemente, se está diante de
todas as

elementares
do crime previsto no art. 306 do CTB, logo, a condenação por

essa espécie delituosa é medida de rigor.
(...).
(Id.
232943749
).

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 232943726 – p. 18); Termos de Depoimento
n. 4234/2018, 4235/2018
(Id.
232943726 – p. 19-22
);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório

n. 4237/2018
(Id.

232943726
– p. 23-25
), Boletim de Ocorrência
n. 2018.333284
(Id.
232943726 – p. 26-28); Auto de Constatação de Sinais e Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 232943726 – p. 33-34); bem como
o relatório de mídias
(Id. 232944161).

O crime previsto no artigo 306, do CTB, é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, sendo que uma vez comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo atribuído ao acusado, com base nas provas reunidas no processo, a manutenção da condenação torna-se inevitável.

Isso se justifica pelo fato de que a configuração do delito independe da demonstração de perigo concreto ou abstrato, bem como da
comprovação de que algum bem jurídico individual tenha sido colocado em risco, consumando-se o crime pelo simples ato, ainda que nenhuma pessoa específica tenha sido afetada, tendo em vista que o objetivo da norma é a proteção da segurança no trânsito, que constitui o bem jurídico tutelado.

No caso em análise,
o
apelante
V
ictor
Bruno
Gontijo foi
detido após denúncias de que conduzia um veículo de forma irregular, em "
zigue-zague
", quase colidindo com outros automóveis. Ao tentar abordá-lo, a polícia constatou sinais de embriaguez e desobediência às ordens emanadas, configurando, em tese, o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Tais fatos podem ser comprovados pelos depoimentos

dos policiais militares
A
lexsander

Xavier de O
liveira e
D
hiego

Barbosa D
ias
, n
a fase
inquisitorial
,
os quais
, em depoimentos semelhantes, declararam:

(...). QUE NA DATA DE HOJE A GUARNIÇÃO
DA 2891
, BASE MOINHO 01, RECEBEU DENUNCIAS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS, QUE UM HOMEM CONDUZINDO O
VEICULO
FORD RANGER DE COR PRATA, ESTARIA VINDO PELA AVENIDA RUI BARBOSA, NO BAIRRO PARQUE UNIVERSITÁRIO, EM DIREÇÃO A. BASE COMUNITÁRIA, E QUE O CONDUTOR ESTARIA ATRAVESSANDO AS FAIXAS DE ROLAMENTO EM "ZIG ZAG", QUASE ABALROANDO EM ALGUNS VEÍCULOS. LOGO APÓS A DENUNCIA A GUARNIÇÃO JÁ VISUALIZOU O VEICULO FORD RANGER PRATA DE PLACA OBH-9011, CONDUZIDA PELO SENHOR VITOR, O QUAL AINDA DESLOCAVA ATRAVESSANDO AS FAIXAS DE ROLAMENTO SEM SINALIZAR, OU COM A DEVIDA ATENÇÃO; QUE ENTÃO FOI TENTADO REALIZAR ABORDAGEM UTILIZANDO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, O SENHOR VITOR DESOBEDECEU AS ORDENS EMANADAS, CONTINUANDO TRANSITANDO COM O VEICULO, VINDO A ENTRAR NO ESTACIONAMENTO NO RESIDENCIAL VALE DO MOINHO; QUE A GUARNIÇÃO O ACOMPANHOU ENTRANDO NO RESIDENCIAL, E NESSE MOMENTO, APÓS PARAR O VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO RESIDENCIAL, O SENHOR VITOR DESCEU DO VEICULO, SENDO DADO A ORDEM QUE O MESMO SE POSICIONASSE PARA SER FEITO BUSCA PESSOAL, ESTE
VIROU-SE
DE COSTA PARA A GUARNIÇÃO, COLOCOU A MÃO NA CINTURA PUXANDO ALGO, QUANDO A GUARNIÇÃO VERBALIZOU PARA QUE TIRASSE A MÃO DA CINTURA, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO DISPENSOU ALGO AO SOLO, SENDO ENTÃO CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE UMA PISTOLA 380 MM PRETA, MODELO PT838C MARCA TAURUS, DE N°KLP51049, COM 01 CARREGADOR COM 08 MUNIÇÕES
CALIBRE .380MM E COLDRE. QUE O LOCAL DA ABORDAGEM FICA NO ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO RESIDENCIAL, FICANDO DISTANTE DAS TORRES DO RESIDENCIAL; QUE AO SER INDAGADO O SENHOR VITOR INFORMOU NÃO POSSUIR PORTE DA ARMA, APRESENTANDO DE SUA CARTEIRA APENAS O REGISTRO DA REFERIDA ARMA DE FOGO. QUE AO SER QUESTIONADO NOVAMENTE CONFIRMOU TER INGERIDO
BEBIDA ALCOÓLICA
PORÉM
SE RECUSOU A FAZER O TESTE DO ETILÔMETRO. FORAM TOMADAS MEDIDAS DE
TRANSITO
CABÍVEIS, NOTIFICAÇÕES DE N°1128053, CNH RECOLHIDA, CONFECÇÃO DA RESOLUÇÃO 432 DO CONTRAN. DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. O OFICIAL DE ÁREA DO 3°BPM SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E AGUARDOU A ESPOSA DO SENHOR VITOR. SENHORA IASMINE RODRIGUES GONTIJO, PARA ENTREGAR O
VEICULO
BEM COMO OS DEMAIS PERTENCES O SENHOR MARILSON MENDES RIBEIRO
SINDICO
DO CONDOMÍNIO TAMBÉM ACOMPANHOU A OCORRÊNCIA.
(...).

(
Id. 232943726 – p. 19-22).

Em seu interrogatório, o apelante
VICTOR BRUNO
GONTIJO

(...). QUE na data de hoje
confessa ter ingerido bebida alcoólica
, e por volta de
20 horas chegou
em
seu residencial, conduzindo seu veículo Ford Ranger, cor prata, de placa OBH-9011, abriu o portão e se dirigiu até sua vaga, e quando desceu do carro, avistou dois policiais militares aproximando, onde lhe chamaram para conversar
; QUE o interrogando tranquilamente passou a conversar com os militares,
confessando ter ingerido bebida alcoólica
, e de imediato o interrogando apresentou um registro de arma de fogo que possui, estando dentro de sua carteira, dizendo que sua arma estava embaixo do banco do carro;
QUE o interrogando pediu para retirar do carro sendo permitido pelos militares, onde após deixou sua pistola no chão, sendo uma pistola .380
Taurus
, n° KLP51049, com 8(oito) munições; QUE após, os policiais lhe deram voz de prisão dizendo que teria que ser encaminhado a esta delegacia, local em que os militares lhe ofertaram em realizar o teste de bafômetro, vindo o interrogando recusar; QUE o interrogando informa que é trabalhador, não tem passagem criminal, é comerciante, possui um sítio há oito quilômetros do bairro Pedra 90, sendo que já foi assaltado 5(cinco) vezes, assim como seu tio que é seu vizinho no sítio já foi assaltado várias vezes, e que o interrogando percorre esse trajeto todos os dias, e por ser um local perigoso, na data de hoje estava com sua arma dentro do carro, mas que não é de costume andar armado.
(...).
(Id. 232943726 – p. 23-25
)
(grifos meus)
.

Em Juízo,
o

PM Cabo
D
hiego

Barbosa
Dias

manteve a versão apresentada na fase investigativa, relatando que
o apelante Victor
atropelou um
quebra-mola
e, ao se deparar com uma rotatória à frente, quase capotou o veículo. Acrescentou que não atendeu aos sinais sonoros e luminosos emitidos pela guarnição, que acionava a sirene de forma contínua na tentativa de abordá-lo. Destacou, ainda, que ao desembarcar do veículo o acusado demonstrava claros sinais de embriaguez, apresentando-se visivelmente alterado, com andar cambaleante e comportame
nto disperso:

(...).
Promotora:
Nesse processo é acusado o Vitor Bruno
Contijo
, ele está sendo acusado de no dia 24 de outubro de 2018,

já tem um tempinho, por volta das 20h, ali na
rua
Rui Barbosa, no parque universitário, aqui em Cuiabá, ele ter dirigido uma Ford Ranger prata em
zigue-zague
, evidenciando que ele tinha ingerido bebida alcoólica, é o que consta da denúncia.
E também
, nessa mesma ocasião, na abordagem, o senhor e o policial Alexsandro viram que ele tinha no carro
uma .
380, lembra disso?

Diego:
Isso, não no carro, ele estava portando, ele estava portando. Quando a gente abordou, narra dos fatos, primeiro foi comunicado via CIOSP, que teria já denúncias que estaria na rua, mais precisamente, a rua que ele estava vindo, ele veio em sentido à base comunitária do Moinho,

que é onde a gente estava, tinha acabado de chegar.

Então a gente acabou de chegar ali, radiou via CIOSP, a gente ficou na frente da base, que ele estava vindo em nossa direção para já interceptar esse carro, que era suspeito de estar embriagado até o momento. É que nesse momento ele já
passou,
como essa...
da
radiação até a gente ele pegar ali, já a ligação, ele já estava vindo em direção. E quando já
passou,
a gente já foi até na frente da base para interceptar,

ele já passou atropelando um
quebra-mola
na frente da base comunitária.

Ele já atropelou o
quebra-mola
e fez ter um rotatório na frente, que ele já fez meio que quase capotando o carro dele
. Então a gente já saiu atrás e identificou que realmente tinha algo errado, e já saímos em direção atrás dele para abordar, para tentar ver o que estava acontecendo.
Saímos em direção, fizemos sinais sonoros, luminosos, sirene toda hora para tentar parar ele, abordar, que ele continuou
, ele não parou ali, que tem um...
vamos
dizer para a
senhora, tem
um espaço entre o condomínio, que a gente não sabia que ele morava no condomínio ali para a
frente, mas
vamos dizer uns 500 metros até o condomínio dele, que é o prédio.

Então ele continuou andando, a intenção dele era chegar até o prédio. Ele continuou e não parou no que a gente
sinalizou,
que a gente tem radiou apoio para fazer o acompanhamento e tudo mais, para fazer a abordagem dele
. Nesse momento ele abriu, chegou
no
prédio, ele abriu o
estacionamento e entrou, achando que a gente não
entraria, que
mesmo assim, como abriu o portão, a gente conseguiu entrar juntamente com
ele, até
porque estava até um flagrante dele ali, já de possível embriaguez.

Entramos e
abordamos ele
no estacionamento, ele parou a caminhonete, que ao parar...
a
gente já parou atrás, fazendo a abordagem, desse o procedimento nosso, desce com a mão para cima, para a gente fazer a abordagem e tudo, que
ali ao descer ele já mostrava sinal de embriaguez, muito embriagado, sinalzinho
cambaleano
, que ele no meio disperso
, que até nesse momento ele desceu e até um perigo, tanto para nós quanto para ele mesmo, ele pegou um movimento, ele virou, sorte ainda, até porque ele virou para o carro dele, não em direção a gente, ele tirou a arma não em direção a gente, graças a Deus, mas em direção ao carro, ele virou em direção ao carro, ele desceu, virou em direção ao carro e tirou a arma da cintura e jogou dentro do carro, tipo dispersando a arma. E aí a gente já correu, pegou a arma ali,
abordei ele
, fiz a revista, aí já calmou mais, consegui fazer a revista nele, ver se tinha mais alguma coisa de risco nele, de arma, tinha até um canivete também, que ele trabalha na fazenda, é dono da fazenda, não sei, e aí fizemos a abordagem, a gente pegou a arma, que aí as coisas mais calmas, já feito a revista, tudo mais, aí foi indagado sobre a arma, por que ele estava portando a arma, se ele tinha o porte de arma, que ele falou que só tinha só o registro, então já estava em flagrante ali, já também outro crime, né, e aí as características da embriaguez, até disperso.

Promotora:
Isso que eu ia te perguntar.
Era visível, dava para ver o andar, que você falou, cambaleando,

o andar cambaleante, a fala enrolada, você percebeu isso?

Diego:

Né
, era
visível o estado de embriaguez.

Promotora:
Entendi.

Diego:

Ele só não fez o bafômetro, porque como chegou os vizinhos dele ali,

acho que o síndico também chegou junto ali,

viu a ocorrência dentro do condomínio, no estacionamento, então
orientaram ele
a não fazer o bafômetro, né, já foi orientado nesse momento, só que era visível estar na embriaguez, você pode ver até as falas e tudo mais, mas aí foi feito, depois disso aí, foi feito os
procedimentos, mediante
a situação.

Promotora:
Tá
bom, obrigada, seu Diego.

(...).

Advogados de defesa:
O senhor é soldado, né?

Diego:
Sim, hoje cabo, né?

Advogados de defesa:
Cabo Diego, naquele momento da abordagem lá, quando ele chegou lá, ele abriu o portão,
né,

automaticamente
ele parou para abrir o
portão, vocês
já estavam
iminente
atrás dele? Por que não abordou ele na hora do...

Diego:
Porque ele não parou, o procedimento a gente vem dando
sinal luminosa
até que ele pare, ou a gente faz o cerco, como a gente já tinha radiado para fazer o
cerco, não
sabia que ele morava. A gente já veio desde a rotatória atrás dele.

E é igual falando com a senhora,
tem
uns 500 metros, mais ou menos 600. A gente sinalizando até que ele
pare,

a
gente não aborda até ele parar e descer, porque tem o risco
de, igual
falando, estar armado, não saber a índole da
pessoa, até
então a gente só sinaliza e vai
indo, até
fazer um cerco
policial, com
outras viaturas e fechado no tempo para onde ele
ia, a
gente faz a abordagem para
fazer ele
descer. Então ele chegou
no
portão dele, ele abriu e entrou, a gente já entrou junto.

Advogados de defesa:

Sim, é...

Diego:
A intenção dele era entrar no estacionamento, e lógico, era para desfazer da arma para não sair do flagrante, né?

Advogados de defesa:

É, mas até aquele momento o senhor não sabia que existia arma nenhuma, né?

Diego:
Não, era embriaguez ao volante.

Advogados de defesa:

Ah, sim. E aí, quando ele adentrou para dentro, o senhor foi lá, parou, e aí ele estava com a arma na cintura, foi isso, né? O senhor falou.

Diego:
Ele parou, estacionou na vaga dele, desceu do carro, que a gente já estava fazendo a comunicação com ele, desce do carro, é o procedimento
nosso, né
?

Advogados de defesa:
Sim.

Diego:
Desce do carro, desce do carro, com as mãos para cima, não esboce nenhuma reação. E ele desceu, nesse momento que ele estava com a cintura dele na frente, ele desceu, ele virou de costas para a gente, no sentido do banco do carro dele, e dispersou a arma, jogou a arma, tirou da cintura e colocou. E foi o momento mais crítico, assim, né?

Advogados de defesa:
E antes da abordagem, então, na hora que o senhor pediu para ele descer do carro, o senhor não pediu a documentação dele, e ele já não pegou o documento e mostrou o registro, e informou-se sobre a arma.

Diego:
Não, ele falou que só tinha registro, o registro estava na casa dele, até.

Advogados de defesa:
Ah, e o seu negócio? O registro estava na casa dele?

Diego:
Está na casa dele, ele falou que tinha registro. Não, na verdade, o registro estava na carteira dele, porém, ele falou que tinha porte de arma, que estaria na casa dele e que levaria um
depois,

que
aí não foi apresentado, né?

Advogados de defesa:

É,
não consta nada disso no seu depoimento. Cabo Diego, em relação à arma, o senhor prontamente já pegou a arma, então, da mão dele, na hora que ele...

Diego:
Sim. Não, ele jogou a arma, e a gente aproximou dele, já deu, aquela ação dele jogar a arma é algo que ele tira da cintura, que ele faz uma ação que pode até levar, como ele estava embriagado, ele pode até levar em direção a gente, foi um momento bem crítico, e ainda bem que ele não levou em direção a gente,

não estava de frente para a gente, tirando a arma da cintura, que é uma situação bem grave, porém, ele virou e jogou a arma. Então, ele tirou da
cintura e jogou a arma, que foi um momento que eu já avancei na arma que ele
joga,
a gente já avança e já pega a arma, que ele pode pegar de volta, a gente não sabe qual é a índole, qual é a ideia, qual é a cabeça da pessoa.

Avancei, peguei a arma, passei para o sargento Xavier, e aí terminei a revista nele. É um procedimento nosso.

Advogados de defesa:
Tinha outros policiais lá no momento?

Diego:
Somente eu e o sargento Xavier.

Advogados de defesa:
O Xavier que você fala é o Alexsandro?

Diego:
Isso.

Advogados de defesa:
E ele jogou
aonde
essa arma?

Diego:
Ele jogou, só não lembro se caiu dentro do carro ou no chão, mas, se eu não me engano, ele caiu dentro do carro. Foi só no solo do carro, ali na onde
fica os pés
, né?

(...).

Magistrado:
Só duas perguntas. Uma pergunta para cada um dos delitos. O auto de constatação de influência de álcool ou de substância entorpecente, a guarnição do
dia-a-dia
não usa esse formulário?

Diego:
Não
entendi,
doutor.

Magistrado:
O auto de constatação de influência de álcool ou substância entorpecente,

a guarnição do
dia-a-dia
não usa esse formulário?

Diego:
Não. Foi feito, se eu não me engano foi feito.

Quando o suspeito não faz, orientado para advogados ou alguém, é feito o auto. A gente tem que fazer o auto de constatação, que a gente vai botar ali o que a gente
visualizou,
o que foi constatado.

Magistrado:
É que eu não achei esse formulário,

por isso que eu questionei. Eu achei que não é toda guarnição que anda com esse formulário dentro da viatura.

Diego:
Não é um formulário que a gente anda, é que imprime na hora. É um formulário que a gente imprime e faz juntamente com o B.O.

Magistrado:
Entendi, entendi.

Advogados de defesa:
Excelência
, me permite
mais uma pergunta, por favor?

Magistrado:
Só termina a minha e eu abro novamente.

Advogados de defesa:
Ah, sim, claro, me desculpe.

Magistrado
: A outra guarda relação é o seguinte, policial, a arma estava municiada?

Diego:
Sim, senhor.

(...).

Advogados de defesa:
Aquele auto de constatação que o senhor falou, de capacidade psicomotora que foi feita, ele assinou?

Diego:
Não, ele não
assina,
senhora. A gente que tem que fazer é um formulário que a gente faz para constatar o que foi
visto
. Porque no B.O.
não
tem características. O campus, igual falando, são as características que definem a embriaguez, visualmente.

Então, esse laudo, ele tem, na verdade, é um laudo que ele tem as características que eu vou preenchendo. Igual falando, cambaleante,
tava
disperso, falante, vai exaltado, que fala muito, que é se expressar. Então,
é
esses detalhes que a gente vai colocando. O odor, etílico, olhos vermelhos, é isso que a gente coloca lá, a gente vai preenchendo o que a gente vê visualmente lá e constata.

Advogados de defesa:

Tá
, então...

Magistrado:
Eu só queria fazer uma retratação. Doutora, eu só queria fazer uma retratação.
Tá
aqui o laudo, senhor.
Me perdoe
.

Advogados de defesa:
Então, nesse dia, ele não
assinou,
Cabo Diego?

Diego:
Ele não
assina,
senhora.

Advogados de defesa:
A assinatura dele para ser uma defesa dele é quando ele faz o bafômetro. Se deu positivo, já
vai
estar constatando
.

Se deu
negativo, já é uma defesa dele, que ele não estava embriagado. A partir do momento que ele já não quis fazer, ele deixou de ter uma defesa, porém, deixou também de ser algo que pode acusar ele, né?

Advogados de defesa:
Sim, ok. Então, não tem ass
inatura do Vic
tor, então.
Tá
bom, Cabo Diego. Muito obrigada.
(...). (relatório de mídias - Id.
232944161
– p. 195)
(grifos meus)
.

A testemunha
Lucas Gontijo, irmão do apelante, em juízo relatou que:

(...).
Advogados de defesa:
Senhor Lucas, naquele dia, no dia 24 de outubro de 2028, numa quarta-feira, o senhor esteve com o seu irmão, o senhor Victor?

Lucas
Gontijo
(irmão do réu):
Sim, nós passamos,

nós almoçamos com um casal de amigos lá no sítio e fiquei até mais ou menos umas quatro horas, mais ou menos, e vim embora.

E meu irmão, que trabalha mais lá,

ficou
pra
lá e eu vim quatro, quatro e pouquinho, mas nós almoçamos lá com um casal de amigos,

mas outro pessoal do vizinho do sítio também que
tava
lá com a gente, um vizinho.

Advogados de defesa:
Nesse momento lá que vocês estavam almoçando,
esse vizinho
tava
comentando
a respeito dos assaltos?
Lucas G
ont
ij
o (irmão do réu):
Não, os assaltos lá, os assaltos lá,

nós até acostumamos, amarraram o meu tio, um caseiro meu ficou amarrado lá, então quer dizer, o meu irmão e essa arma foi, quando ele mexeu com isso e comprou essa arma, foi nesse intuito aí, foi bem em julho, acho que ele comprou essa arma, mais ou menos em julho, e já, eu sou contra arma, não curto esses negócios de arma, mas a questão é o seguinte, a gente
tava
muito com medo, na região nossa ali, perto do Pedra 90, todos os vizinhos, e eu provo isso, a nossa vizinha japonesa, roubaram tudo o gado dela lá um tempo atrás, agora também, após isso daí que aconteceu em 2018, roubaram lá de novo a gente, inclusive nós estamos até tentando, querendo vender ali aquela região, porque o sítio, porque ela é muito perigoso, tá? Muito pessoal daquela região ali, assaltando a gente ali, entendeu? E
meu irmão que dorme mais lá, e naquele dia eu tive
presente, sim, fiquei até às 16 horas, mais ou menos, mais ou menos isso aí.

Advogados de defesa:
E aí vocês fizeram uma confraternização, no horário que, horário que foi, mais ou menos, o senhor se lembra?
Não, foi na hora do almoço, nós estávamos na hora do almoço, aí ficamos ali e tal, né, dar uma descansada,
ficamos
por ali, eu fiquei, aí o pessoal foi embora umas duas e meia, três horas, e eu fiquei até quatro, e meu irmão ficou lá, eu vim embora e larguei o Vitor lá, no sítio.

Advogados de defesa:
E teve bebida nesse dia, nesse horário?

Lucas Gont
i
j
o (irmão do réu):
Na hora do almoço, nós tomamos, sim. Assim, foi uma caixinha de cerveja
pra
todo mundo,

pra
cinco, seis, tinha meu caseiro,

você me entendeu?
Pra
almoçar, almoçamos lá um frango e tal,

mais ou menos isso daí. É que eu lembro.

Advogados de defesa:
Sem mais perguntas, excelência, obrigada.
(...). (relatório de mídias - Id.
232944161
– p. 195).

Sob o crivo do contraditório, o acusado confessou
parcialmente

a autoria delitiva, argumentando que

na data dos fatos ingeriu apenas 0
2

(duas) ou 03
(
três
) lata
s
de cerveja
s no almoço e alega que
foi embora
por volta das
19

h
oras
e
não estava embriagado

antes da
abordagem,
que
não
realiz
ou
o teste do “bafômetro” e
foi conduzido
pelas a
utoridades policiais:

(...).
Magistrado:
O senhor compreendeu do que estão lhe acusando?

Victor (apelante):
Sim.

Magistrado:
São verdadeiros os fatos mostrados na denúncia?

Victor (apelante):
Não, tudo não. Não, certo, perfeito.

Magistrado:
O que não é verdade?

Victor (apelante):
Então,

porque, igual eu estava no sítio lá, almocei lá e tal, depois meu irmão foi embora umas quatro horas,
eu tomei, sim, acho que umas duas,

três latinhas
, só que aí depois que eles foram embora, a gente estava até mexendo com gado lá no curral, essas coisas,

e eu saí de lá, já eram sei que eu fiquei trabalhando lá no curral
até umas sete, sete e pouco e fui embora, e fui direto pra casa. Eu estava muito cansado, sim, mas embriagado não
.

Magistrado:
Certo, perfeito, perfeito. Foi lhe facultado por parte do policial fazer o teste de alcoolemia?
Foi facultado pelo policial militar que efetuou a abordagem ou a detenção dos senhores o teste do bafômetro, como é conhecido popularmente?

Victor (apelante):

Não.

Magistrado:
Não? Certo, certo. Perfeito, perfeito. O senhor já conhecia os policiais militares que o
detiveram,
que lhe abordaram?

Victor (apelante):
Não, não senhor.

Magistrado:
O senhor sabe me dizer se tem alguma razão de querer
prejudicar-los
?

Victor (apelante):
Também não.

Magistrado:
Certo, perfeito. O senhor estava armado no dia da abordagem?

Victor (apelante):
Sim, eu tinha, eu estava com esse escritório, na hora que eu saí da fazenda, eu estava por causa desses assaltos, até no escritório nosso, no comércio nosso no posto, lá na
fazenda,

já
estava muitas vezes, e nesse dia eu vim embora da fazenda, eu
coloquei ela
debaixo do tapete ali, no banco do motorista, e vim com ela.

Magistrado:
Certo. Teve algum momento nesse trajeto que o senhor pôs a arma na cintura?

Victor (apelante):
Não. Nunca tive arma na
cintura,

nem
nunca tive arma, na verdade.

Magistrado:
Certo, perfeito.

Victor (apelante):
Comecei um pouco de tempo, eu já até perdi ela.

Magistrado:
Entendi, entendi. Esse nunca teve arma, mas essa o senhor teve, né? Porque está registrada em conta do senhor, né? Perfeito, perfeito.

Victor (apelante):
Sim, sim. Eu tirei tudo certinho no registro, no meu nome, até achei que eu não entendo muito, e por ela estar registrada, eu achei que
poderia,

porque
eu não tenho nem noção de diferença de posse, porte...

Magistrado:
Não, eu compreendo. Eu compreendo, compreendo. Nada do que está no seu tirando, ter tirado o registro, deve ter submetido a um curso de tiro, nesse curso de tiro eles explicam,
geralmente,

a
necessidade de tirar o porte de arma, né? Acredito que o senhor submeteu uma avaliação psicológica, porque isso, pela época do registro, necessita desses requisitos. Mas,
enfim,

compreendo
tudo isso. Estava municiada a arma? A arma do senhor estava carregada, municiada?

Victor (apelante):
Não.

Magistrado:

Não? Certo. E o senhor tem o hábito... O senhor falou que não tem hábito de andar nem
armado,

foi
uma coincidência apenas nesse dia, né?

Magistrado:
Foi apenas uma coincidência.

Victor (apelante):

Sim, porque a gente estava... Eu estava vindo do sítio, por causa desse muito assalto,
coloquei ela
no carro, sim.

Magistrado:
Sim, perfeito, perfeito,

perfeito. Já foi preso,

processado anteriormente?

Victor (apelante):
Não, não.

Magistrado:
Perfeito. Qual que é a região mesmo que o senhor tem o site, a propriedade rural?

Victor (apelante):
Fica a oito quilômetros
do pedra
90
.

Magistrado:
Entendi, entendi. Ainda é no centro urbano, né? Ali é a região, o Cinturão
Verde,

né
? Que eles
falam,
né?

Victor (apelante):
O Cinturão Verde é
pra
direita, o nosso site é
pro
lado
esquerdo aqui.

Magistrado:
Entendi, entendi, entendi. Ok
, agradeço
.

(...).

Advogados de defesa:
Victor, já houve alguma outra situação que você foi preso

em relação
a
embriaguez? Já foi parado por algum policial militar em relação à bebida?

Victor (apelante):
Não.

Advogados de defesa:
Você tem costume de ir a bares, lugares assim,
pra
parar,
pra
beber?

Victor (apelante):
Não, não, gosto de tomar na fazenda mesmo.

Advogados de defesa:
Só um
segundinho
, excelência. Victor, em relação a um laudo que teve de constatação, você se lembra naquele dia se os policiais militares tiveram
pra
você assinar um auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora? Você chegou a assinar algum papel nesse sentido?

Victor (apelante):
Não.

Advogados de defesa
: Sem mais perguntas, excelência.

(...).
Advogados de defesa:
Só constatando, excelência, o laudo
parece,
se não me engano, estar na página 23 da parte 1 do inquérito,

né?

Magistrado:
Sim, sim, doutor.

Advogados de defesa:
Eu gostaria que o senhor desse uma
olhadinha,

excelência
, juntamente com a doutora Laís (promotora
), porque
o próprio policial, o Diego, fomentou que o Victor não assinou esse documento. E em constatação com o depoimento interrogatório do réu agora,

ele também confirmou que não assinou.

E no,

por incrível que pareça, consta a assinatura como se fosse do Victor, muito embora por extensa.

Promotora:

Eu já
vi,
doutor.

Advogados de defesa:
Ele nem assina por extensa. É rubrica. Vou
constatar,
excelência.
Tá
.
(relatório de mídias - Id.
232944161
– p. 195).

Importante ressaltar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021).

No mesmo sentido é o
Enunciado n. 8
, deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11.04.2017).

O teste de alcoolemia ou perícia técnica equivalente não é pressuposto para a tipificação do crime de embr
iaguez ao volante, até porque o acusado não é obrigado
a fazer tal exame, bastando que outras provas demonstrem
que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, o que há nos autos.

Registro que
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste
etilômetro
, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
(TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Conforme o
Auto de Constatação de Sinais e Alteração da Capacidade Psicomo
tora (Id. 232943726 – p. 33-34), descreve que o condutor declarou ter ingerido bebida alcóolica, bem como aparentava sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico
,
com atitude falante e dispersão.

Ademais, ressalta-se que o réu Victor Bruno Gontijo, tanto na fase extrajudicial quanto na audiência de instrução
e julgamento, confessou ter ingerido bebida alcoólica, o que reforça as demais provas colhidas
ao longo da persecução penal.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução
penal associados
aos demais elementos probatórios constantes dos autos, consolidam a condenação do apelante
Victor Bruno Gontijo
, que confessou ter ingerido bebida alcoólica em ambas as fases,
tendo praticado
o crime de embriaguez ao dirigir veículo automotor (art. 306,
caput
, do CTB)
, sendo que este quadro
fulmina a tese de ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO
REEXAME DO CASO – AMPLA
DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTO DE
CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal
colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperativo
concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram evidenciadas, notadamente porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

(N.U 1029388-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
(grifos meus)
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de sete meses de detenção em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, do CTB. O apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora em decorrência de influência alcoólica, argumentando que os sinais descritos poderiam ser decorrentes de acidente de trânsito em que se
envolveu
momentos antes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente de que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, conforme exigido pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB, tornando prescindível a aferição da concentração exata de álcool no organismo para configuração do delito, admitindo a comprovação por qualquer meio de prova em direito, incluindo depoimentos e constatação de sinais de embriaguez.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim
de Ocorrência, Termo de Constatação de Embriaguez e depoimentos de policiais militares que relataram sinais claros de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor etílico e comportamento alterado.

5. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN estabelece a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como procedimento idôneo para a comprovação de embriaguez, validando os elementos de prova apresentados nos autos.

6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e em consonância com as demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. A tese defensiva de que os sinais de embriaguez seriam decorrentes do acidente é afastada, pois os sintomas observados, especialmente o odor etílico e a fala alterada, são característicos de ingestão alcoólica, e não de trauma.

8. O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado ou risco concreto para terceiros, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por meio de prova testemunhal e constatação de sinais de embriaguez, sem necessidade de teste de alcoolemia ou exame de sangue.

2. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto ao trânsito ou a terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 306; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 137655
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/09/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2018; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/10/2019.

(N.U 0002152-45.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 02/12/2024
).
(
grifos meus).

Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e Lesão corporal culposa majorada por omissão de socorro. Suficiência probatória. Pena acessória de suspensão da habilitação. Readequação. Prestação pecuniária.
Competência do juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa majorada [por omissão de socorro] na direção de veículo automotor, em concurso material, a
1
(um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, visando a absolvição, redução da pena acessória e da prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) desproporcionalidade da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor com a pena privativa de liberdade; 3) redução do valor da prestação pecuniária em razão da incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

A Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível
a
constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova.

As declarações da vítima e da testemunha presencial, somadas à confissão extrajudicial do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

A conduta do apelante [dirigir o veículo em alta velocidade e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool] foi
a
causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “exigido a qualquer pessoa em idênticas condições”.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, conforme os limites fixados no art. 293 do CTB.

A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, “a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda”.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para
4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias, contados do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

Mostra-se imperativa a readequação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de modo a manter a simetria com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 303, §1º; 302, §1º, III;
306, caput
; 293; CP, art. 69; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 25.02.2014; STJ, RHC 51528/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 13.11.2014; TJMT, AP nº 1025678-16.2020.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13.02.2024; TJMT, AP nº 0000510-14.2015.8.11.0096, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.02.2020; TJMT, AP nº 0008125-20.2016.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 03.03.2021; TJDFT, AP nº 0010558-64.2011.8.07.0005, Rel.
Desa
. Ana Maria Amarante, Segunda Turma Criminal, j. 04.07.2017.

(N.U 1001060-17.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Ademais, no que tange à alegada atipicidade da conduta, é relevante destacar que a infração prevista no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro caracteriza-se como crime de perigo abstrato. Assim, sua consumação ocorre com o simples ato de conduzir veículo automotor em via pública
sob alteração
da capacidade psicomotora, decorrente da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que gere dependência. Não é exigida, portanto, a comprovação de risco concreto ao bem jurídico protegido pela legislação.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

c)
Da almejada desclassificação do
crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei n. 10.826/03)
para o crime de posse

irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei n. 10.826/03)
.

Como consignado em relatório, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03), sob o argumento de que
a arma não se encontrava em sua cintura, em nenhum momento
o mesmo
portava a arma em seu corpo, não
detendo desta maneira a o porte e sim a posse. Narra o apelante que a arma estava no interior de seu
veículo

estacionado em sua garagem co
nforme depoimento

(Id. 236237189).

Da sentença hostilizada extrai-se que:

(...).
B )
Do Delito de Porte Ilegal de Arma
( Art.
14 da lei 10.826/
03 )

Quanto a MATERIALIDADE DELITIVA pertinente ao crime em

epígrafe, é inconteste diante da prova pericial de eficiência da arma
-

Laudo Pericial n.º 2.3.2018.34115-01
.

No que diz respeito AUTORIA, nem há necessidade da confissão

do réu para se chegar
a
ilação
do acusado estar portando arma de fogo,

pois, se é na cintura, ou então, porque encontrava no tapete do veículo,

este último, como alegado pelo imputado, essa circunstância é irrelevante

para configuração do delito, pois, o que importa é o increpado estar

portando arma sem a documento necessária exigida em lei, no caso, o

DOCUMENTO DE PORTE DE ARMA, pois, o simples registro não lhe dá o direito

de transitar com arma de sua propriedade rural até sua residência, ou

então, em qualquer logradouro público.

Além do mais, o fato de ter sido preso
no área
em comum do

condomínio, não permite
à
concluir, ou então, chegar
a
ilação, de que essa

circunstância estaria
à
configurar a posse de arma, pois, acredito que

tenha sido essa o raciocínio da defesa técnica do denunciado, ao pugnar

pela desclassificação do delito de porte, para posse ilegal de arma, até

porque, quando a defesa pugna por essa desclassificação não fundamenta a

motivação.

Assim, tenho que, no momento qual a defesa pretende a

desclassificação do delito, então, é
por que
não teve interesse em

confessar a prática delituosa pelo qual foi o réu denunciado, logo, não há

como aplicar e aceitar o instituto da confissão como pretendido pela douta

advogada em sua sustentação oral.

Outrossim
, não se pode perder de vista que arma encontrava

municiada.

Desse modo e, sem maiores delongas, a condenação por essa

espécie delituosa, também é medida de rigor.
(Id.
232943749
).

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 232943726 – p. 18); Termos de Depoimento
n. 4234/2018, 4235/2018
(Id.
232943726 – p. 19-22
);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório

n. 4237/2018
(Id.

232943726
– p. 23-25
), Boletim de Ocorrência
n. 2018.333284
(Id.
232943726 – p. 26-28);
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
232943726 – p. 36);
laudo pericial criminal n. 2.3.2018.34115-01 (Id. 232943727 – p. 90-
95
)
q
ue analisou 01 (uma) pistola (arma de fogo curta)
da marca
Taurus
, d
e
calibre nominal .38
0 ACP
,

com número de série
KLP51049
e 0
8
(
oito
) cartuchos de munição do calibre
nominal .38
0

ACP
, o qual concluiu que
a arma

apresentou funcionamento normal de seus mecanismos, e se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis), inclusive em regime de tiro semiautomático
,
bem como que as 08 (oito) munições
se mostrara
m
eficientes para produzir tiro,
além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

O art. 12, da Lei n. 10.826/03, estabelece que o crime de posse de arma só se confi
gura quando o artefato estiver
no interior da residência ou de suas dependências, ou no local de trabalho, desde que o indivíduo seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa
.

A posse refere-se à manutenção de uma arma de fogo
, acessório ou munição
no interior da residência (ou em suas dependências) ou no local de trabalho, enquanto o porte implica que a arma esteja fora desses locais.

Já o delito de porte, descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência
, ou seja,
o indivíduo deve

portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
.

A partir de uma leitura simples dos tipos penais mencionados, é possível concluir que a diferença entre eles está no fato de que, na posse, o indivíduo mantém a arma em seu poder dentro de sua residência ou local de trabalho. Já no porte, a arma é carregada em um local diferente desses, como ocorre no presente caso.

Em seu interrogatório,
o apelante
VICTOR BRUNO
GONTIJO

(...). QUE na data de hoje
confessa ter ingerido bebida alcoólica, e por volta de 20 horas chegou
em
seu residencial, conduzindo seu veículo Ford Ranger, cor prata, de placa OBH-9011, abriu o portão e se dirigiu até sua vaga, e quando desceu do carro, avistou dois policiais militares aproximando, onde lhe chamaram para conversar; QUE o interrogando tranquilamente passou a conversar com os militares, confessando ter ingerido bebida alcoólica, e
de imediato o interrogando apresentou um registro de arma de fogo que possui, estando dentro de sua carteira, dizendo que sua arma estava embaixo do banco do carro; QUE o interrogando pediu para retirar do carro sendo permitido pelos militares, onde após deixou sua pistola no chão, sendo uma pistola .380
Taurus
, n° KLP51049, com 8

(oito) munições;

QUE após, os policiais lhe deram voz de prisão dizendo que teria que ser encaminhado a esta delegacia,
local em que os militares lhe ofertaram em realizar o teste de bafômetro, vindo o interrogando recusar; QUE o interrogando informa que é trabalhador, não tem passagem criminal, é comerciante, possui um sítio há oito quilômetros do bairro Pedra 90, sendo que já foi assaltado 5(cinco) vezes, assim como seu tio que é seu vizinho no sítio já foi assaltado várias vezes, e que o interrogando percorre esse trajeto todos os dias, e por ser um local perigoso, na data de hoje estava com sua arma dentro do carro, mas que não é de costume andar armado.
(...).
(Id. 232943726 – p. 23-25
) (grifos meus).

Durante a fase inquisitiva, o apelante
VICT
OR BRUNO GONTIJO

declarou:

(...)
.
Magistrado:
Certo.
Teve algum momento nesse trajeto que o senhor pôs a arma na cintura?

Victor (apelante):

Não. Nunca tive arma na cintura, nem nunca tive arma, na verdade.

Magistrado:
Certo, perfeito.

Victor (apelante):
Comecei um pouco de tempo, eu já até perdi ela.

Magistrado:
Entendi, entendi. Esse nunca teve arma, mas essa o senhor teve, né? Porque está registrada em conta do senhor, né? Perfeito, perfeito.

Victor (apelante):
Sim, sim.
Eu tirei tudo certinho no registro, no meu nome, até achei que eu não entendo muito, e por ela estar registrada, eu achei que poderia,

porque eu não tenho nem noção de diferença de posse, porte
...

Magistrado:
Não, eu compreendo. Eu compreendo, compreendo. Nada do que está no seu tirando, ter tirado o registro, deve ter submetido a um curso de tiro, nesse curso de tiro eles explicam, geralmente,

a necessidade de tirar o porte de arma, né? Acredito que o senhor submeteu uma avaliação psicológica, porque isso, pela época do registro, necessita desses requisitos. Mas,
enfim,

compreendo
tudo isso.
Estava municiada a arma? A arma do senhor estava carregada, municiada?

Victor (apelante):
Não.

Magistrado:
Não? Certo. E o senhor tem o hábito...
O senhor falou que não tem hábito de andar nem armado,

foi uma coincidência apenas nesse dia, né?

Magistrado: Foi apenas uma coincidência.

Victor (apelante):

Sim, porque a gente estava... Eu estava vindo do sítio, por causa desse muito assalto,
coloquei ela
no carro, sim.

Magistrado:
Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Já foi preso, processado anteriormente?

Victor (apelante):
Não, não.

Magistrado:
Perfeito.
Qual que é a região mesmo que o senhor tem o site, a propriedade rural?

Victor (apelante): Fica a oito quilômetros
do pedra
90
.

Magistrado:
Entendi, entendi.
Ainda é no centro urbano, né? Ali é a região, o Cinturão
Verde,

né
? Que eles
falam,
né?

Victor (apelante): O Cinturão Verde é
pra
direita, o nosso site é
pro
lado
esquerdo aqui.

Magistrado:
Entendi, entendi, entendi. Ok
, agradeço
.

(...).
(relatório de mídias - Id.
232944161
– p.
195).
(grifos meus)
.

Contudo, contrariando as declarações prestadas pelo apelante,
tem-se

o depoimento prestado
pelo policia
l
militar responsáve
l
pela sua prisão,

DHIEGO BARBOSA DIAS
que, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, narr
ou
os seguintes fatos:

(...).
Diego:

(...).
Entramos e
abordamos ele
no estacionamento, ele parou a caminhonete, que ao parar...
a
gente já parou atrás, fazendo a abordagem, desse o procedimento nosso, desce com a mão para cima, para a gente fazer a abordagem e tudo, que ali ao descer ele já mostrava sinal de embriaguez, muito embriagado, sinalzinho
cambaleano
, que ele no meio disperso, que até nesse momento ele desceu e até um perigo, tanto para nós quanto para ele mesmo, ele pegou um movimento, ele virou, sorte ainda,
até porque ele virou para o carro dele, não em direção a gente, ele tirou a arma não em direção a gente, graças a Deus, mas em direção ao carro, ele virou em direção ao carro, ele desceu, virou em direção ao carro e tirou a arma da cintura e jogou dentro do carro, tipo dispersando a arma.

E aí a gente já correu, pegou a arma ali,
abordei ele
, fiz a revista, aí já calmou mais, consegui fazer a revista nele, ver se tinha mais alguma coisa de risco nele, de arma, tinha até um canivete também, que ele trabalha na fazenda, é dono da fazenda, não sei, e aí fizemos a abordagem, a gente pegou a arma, que aí as coisas mais calmas, já feito a revista, tudo mais, aí foi indagado sobre a arma, por que ele estava portando a arma, se ele tinha o porte de arma, que ele falou que só tinha só o registro, então
já estava em flagrante ali, já também outro crime, né, e aí as características da embriaguez, até disperso.

Promotora:
Isso que eu ia te perguntar. Era visível, dava para ver o andar, que você falou,
cambaleando,

o
andar cambaleante, a fala enrolada, você percebeu isso?

Diego:
Né
, era
visível o estado de embriaguez.

Promotora:
Entendi.

(...).

Advogados de defesa:

É, mas até aquele momento o senhor não sabia que existia arma nenhuma, né?

Diego: Não, era embriaguez ao volante.

Advogados de defesa:
Ah, sim.
E aí, quando ele adentrou para dentro, o senhor foi lá, parou, e aí ele estava com a arma na cintura, foi isso, né? O senhor falou.

Diego:
Ele parou, estacionou na vaga dele, desceu do carro, que a gente já estava fazendo a comunicação com ele, desce do carro, é o procedimento
nosso, né
?

Advogados de defesa:
Sim.

Diego:
Desce do carro, desce do carro, com as mãos para cima, não esboce nenhuma reação.
E ele desceu, nesse momento que ele estava com a cintura dele na frente, ele desceu, ele virou de costas para a gente, no sentido do banco do carro dele, e dispersou a arma, jogou a arma, tirou da cintura e colocou
. E foi o momento mais crítico, assim, né?

Advogados de defesa:
E antes da abordagem, então, na hora que o senhor pediu para ele descer do carro,
o senhor não pediu a documentação dele, e ele já não pegou o documento e mostrou o registro, e informou-se sobre a arma.

Diego: Não, ele falou que só tinha registro, o registro estava na casa dele, até.

Advogados de defesa:
Ah, e o seu negócio? O registro estava na casa dele?

Diego:
Está na casa dele, ele falou que tinha registro. Não, na verdade, o registro estava na carteira dele, porém, ele falou que tinha porte de arma, que estaria na casa dele e que levaria um
depois,

que
aí não foi apresentado, né?

Advogados de defesa:

É,
não consta nada disso no seu depoimento
. Cabo Diego, em relação à arma, o senhor prontamente já pegou a arma, então, da mão dele, na hora que ele...

Diego: Sim. Não, ele jogou a arma, e a gente aproximou dele, já deu, aquela ação dele jogar a arma é algo que ele tira da cintura, que ele faz uma ação que pode até levar, como ele estava embriagado, ele pode até levar em direção a gente, foi um momento bem crítico, e ainda bem que ele não levou em direção a gente,

não estava de frente para a gente, tirando a arma da cintura
, que é uma situação bem grave, porém, ele virou e jogou a arma. Então,
ele tirou da cintura e jogou a arma, que foi um momento que eu já avancei na arma que ele
joga,
a gente já
avança e já pega a arma,
que ele pode pegar de volta, a gente não sabe qual é a índole, qual é a ideia, qual é a cabeça da pessoa.

Avancei, peguei a arma, passei para o sargento Xavier, e aí terminei a revista nele. É um procedimento nosso.

Advogados de defesa:
Tinha outros policiais lá no momento?

Diego:
Somente eu e o sargento Xavier.

Advogados de defesa:
O Xavier que você fala é o Alexsandro?

Diego:
Isso.

Advogados de defesa
: E ele jogou
aonde
essa arma?

Diego: Ele jogou, só não lembro se caiu dentro do carro ou no chão, mas, se eu não me engano, ele caiu dentro do carro. Foi só no solo do carro, ali na onde
fica os pés
, né?

(...).

Magistrado
: A outra guarda relação é o seguinte, policial,
a arma estava municiada?

Diego: Sim, senhor.

(...).

(relatório de mídias - Id.
232944161
– p. 195).

Entretanto, conforme se verifica das declarações acima colacionadas, a tese de defesa encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Apesar da alegação defensiva de que a arma de fogo
estava embaixo do banco do veículo estacionado em sua garagem, em depoimento na delegacia
o apelante
relatou que
:

(...).
possui
um sítio há oito quilômetros do bairro Pedra 90
, sendo que já foi assaltado 5(cinco) vezes, assim como seu tio que é seu vizinho no sítio já foi assaltado várias vezes,
e que o interrogando percorre esse trajeto todos os dias, e por ser um local perigoso, na data de hoje estava com sua arma dentro do carro, mas que não é de costume andar armado
. (Id. 232943726 – p. 23-25).

Ademais, co
nforme o juízo sentenciante

(Id.
232943749
)
, o
relevante
é que o acusado portava arma de fogo sem o
Documento de Porte de Arma
, pois o registro, por si só, não autoriza seu transporte entre a propriedade rural e a residência,
nem seu porte em vias públicas
.

Conforme o depoimento do apelante, ele percorre diariamente um trajeto de oito quilômetros com a arma no interior do veículo. No entanto, a mera alegação do recorrente
de
que a arma se encontrava embaixo do banco do veículo em
sua garagem não é suficiente para afastar a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes da lei. Ademais, não há qualquer indício nos autos que indique que os dois policiais militares envolvidos na ocorrência, cujos depoimentos foram colhidos nos autos, possuíssem algum interesse pessoal em deturpar a verdade com o intuito de prejudicá-lo.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova em investigações criminais e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Acerca do tema:

(...) Considerando que o apelante foi inicialmente abordado fora da residência, portando uma arma de fogo na cintura; e, em seguida, tenha corrido para dentro da casa, fica claro que ocorreu a circulação de forma irregular da arma de fogo, situação, essa, que justifica a maior reprovabilidade atinente ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não à mera posse de arma (...) (N.U 1002907-12.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

(...) Impertinente a desclassificação do crime de porte ilegal para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando o agente é abordado pela Polícia transportando arma de fogo em sua cintura, em plena via pública, sem que a Defesa tenha se desincumbido de comprovar que o artefato bélico teria sido encontrado dentro da residência, como alegado; (...) (N.U 0001921-91.2018.8.11.0030,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Portanto, robustamente comprovado que
o apelante portava a arma d
e fogo e munição em via pública (transportar
e portar na cintura
),
bem como não
possuía

documento de porte de arma
,
inviável a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/03) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/03).

d)

Da almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, a defes
a requer a substituição da pena privativa de liber
dade por restritiva de direito
s
.

O art. 44, III, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direito, dispõe que:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II -
o
réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei n. 9.714, de
1998)

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (grifos meus).

No caso em exame, o critério temporal foi atendido, uma vez que a pena foi fixada em menos de quatro anos.
C
onsiderando que o dispositivo legal aplicável exige requisitos cumulativos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conclui-se que a substituição se mostra adequada e suficiente.

Nesse sentido
:

(...). Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a
4
(quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.” (AP nº 0000596-86.2016.8.11.0051 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.5.2017)
.

Dessa forma, considerando os fundamentos apresentados
pela defesa,
concluo que os requisitos legais foram atendidos

para substituir a pena privativa de liberdade por
2
(duas) restritivas de direitos, a crit
ério do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
Victor
B
runo
G
ontijo

apenas quanto
à

possibilidade de oferecimento de
acordo de não persecução penal
(
ANPP
)
pelo órgão de

execução e
pela
substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
mantendo
incólume
os demais ter
mos da a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025